Tribunal: TJBA
Processo: 8044906-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044906-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. EDITAL SAEB 01/2022. INSURGÊNCIA CONTRA QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÃO 07. PROVA TIPO 1. PORTUGUÊS. ANULAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. QUESTÃO DISCURSIVA. NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I – Afasta-se a preliminar de litisconsórcio necessário com os demais candidatos, uma vez que estes, mesmo que aprovados, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça.

II – Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça. Ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

III - Mérito. Pretensão de anulação da questão 7 da prova objetiva, tipo 001 branca, e de alguns quesitos da questão discursiva do concurso para o provimento do cargo de agente de tributos, decorrente do Edital SAEB nº 01/2022.

IV – É cediço e de amplo conhecimento que não cabe ao Poder Judiciário adentrar nos critérios relacionados às questões cobradas em concurso público, para fins de substituir a banca examinadora, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou de erro grosseiro, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, oriundo do Recurso Extraordinário 632.853/CE. Tema 485 de Repercussão Geral.

V – Da análise minuciosa e cautelosa dos elementos dos autos, detecta-se a configuração da ilegalidade da conduta administrativa no que tange à questão nº 07 da prova objetiva – tipo 1, uma vez que restou caracterizada a ocorrência de erro grosseiro.

VI
-
A questão em testilha, referente à matéria de português, solicitava que o candidato marcasse a opção que, ao efetivar a troca de posição entre os trechos sublinhados, configurasse uma inadequação. A efetivação da inversão entre os trechos destacados no item “B” ocasiona, de forma flagrante, a inadequação do período. Gabarito que indicou alternativa diversa. Erro grosseiro latente. Ilegalidade configurada.

VII - No tocante à questão discursiva, os elementos dos autos não são hábeis a demonstrar a ocorrência do alegado erro grosseiro ou da ilegalidade atribuída à Administração, inexistindo, portanto, alicerce fático ou jurídico para a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esteira dos precedentes judiciais das Cortes Superiores.

VIII
– Na esteira do parecer ministerial, rejeição das preliminares e, no mérito, concessão parcial da segurança,
para reconhecer o direito da impetrante à pontuação atinente a questão nº 7 da prova objetiva, tipo 1-branca, do concurso para provimento do cargo de
“Agente de Tributos Estaduais – Administração Tributária”
, atrelado ao edital SAEB nº 01/2022, e participação nas demais etapas, se alcançar a pontuação necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044906-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA
e como impetrados
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.